Tribunal: CARF
Processo: 19515.007141/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007141/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ARCA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Configura omissão de receitas a ocorrência de valores depositados em conta
bancária para os quais o contribuinte, titular da conta, regularmente intimado,
não comprove a origem dos recursos creditados.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS DIÁRIO/RAZÃO OU CAIXA.
Na falta de apresentação os Livros Diário/Razão, ou Caixa, no caso de opção
pelo lucro presumido e constatada a ocorrência de omissão de receitas, é
cabível o arbitramento dos lucros com base nos valores das receitas totais
auferidas pelo sujeito passivo.
DOCUMENTAÇÃO INDICIÁRIA EM SEDE DE RECURSO.
Não se mostra viável que a apresentação de documentação indiciária em sede
recursal, após diversas intimações e prorrogações de prazo durante a
fiscalização, seja considerada para reverter o trabalho da autoridade fiscal
adequadamente desenvolvido.
LANÇAMENTOS DECORRENTE.
Mantêm-se os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, por serem decorrentes do
lançamento de IRPJ.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007141/2008-47
Fl. 3560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ARCA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. – ME. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da
DRJ/SDR que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da
decisão recorrida:
Tratam-se de autos de infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, efetuados com base em receitas omitidas apuradas a partir de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada, para os fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2003, 2004 e 2005, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.625/1.629, que tem o seguinte teor, em síntese:
OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA:
- a interessada foi cientificada do Termo de Início de Fiscalização em 30/04/2008,
através do qual foram solicitados diversos elementos referentes aos anoscalendário de
2003, 2004 e 2005, tais como livros contábeis e fiscais e extratos de contas bancárias;
- em 19/05/2008 a contribuinte apresentou os extratos bancários do Banco Itaú e
solicitou prazo adicional para apresentação dos extratos dos demais bancos (Bradesco e
ABN Amro Real), os quais foram apresentados em 05/06/2008;
- após a análise dos extratos apresentados pela empresa, na qual foram considerados
como justificados os créditos relativos às transferências entre contas da mesma
titularidade, os resgates de aplicações financeiras, as liberações de empréstimos
bancários e os créditos para cobertura de saldo devedor, restaram diversos
créditos/depósitos para comprovação de origem;
- em 23/06/2008, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal (fl. 1.588), solicitando da
contribuinte que comprovasse a origem dos valores creditados/depositados em suas
contas bancárias nos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, conforme relação anexada
(fls. 1.589/1.618);
Fl. 3561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

- após solicitações de prorrogação de prazo, a contribuinte apresentou cópias de
documentos relativos a operações de compra e venda de veículos no período de janeiro
a março de 2003, sendo que foi constatado, pela fiscalização, não ser possível
identificar/comprovar os depósitos com tais documentos. Além disso, teriam sido
apresentados somente “Recibos de Sinal e Princípio de Pagamento”, os quais não
comprovam a efetiva operação comercial, o que motivou a lavratura dos Termos de
Constatação e Intimação de fls. 1.620/1.623, novamente intimando a contribuinte a
apresentar a origem dos valores creditados nas contas bancárias;
- em resposta, a contribuinte elaborou planilhas detalhadas das operações de compra e
venda de veículos, que abrangem somente o ano-calendário de 2003;
- analisando a documentação apresentada, o agente fiscal considerou não comprovada a
origem dos depósitos bancários discriminados na intimação, pelos seguintes motivos: (i)
os valores consignados como sendo de venda do veículo estão em desacordo com os
valores consignados nos “Recibos de Sinal e Princípio de Pagamento”, sendo que vários
desses recibos são cópias ilegíveis; (ii) não foram apresentadas notas fiscais de entrada e
de saída, como comprovação da efetiva operação comercial, em desacordo com o art. 5o,
parágrafo único, da Lei no 9.716, de 1998 (reproduz), e; (iii) apesar de reiteradamente
intimada, a contribuinte apresentou somente documentos relativos ao ano-calendário de
2003, e ainda assim insuficientes para a comprovação requerida;
- considerando que não foi apresentada pela contribuinte comprovação da origem dos
créditos/depósitos bancários, cuja consolidação mensal encontra-se anexada à fl. 1.630,
fica caracterizada a presunção de omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996 (transcreve);
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO:
- a contribuinte apresentou as respectivas DIPJ dos exercícios de 2004, 2005 e 2006
(anos-calendário de 2003, 2004 e 2005) tendo como forma de apuração do IRPJ o lucro
presumido, entretanto, reiteradamente intimada a apresentar os livros contábeis e fiscais,
até a presente data apresentou apenas os Livros Registro de Entradas e Registro de
Saídas, deixando de apresentar os Livros Diário/Razão ou o Livro Caixa, o que impõe o
arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, III, do RIR/1999 (reproduz),
considerando como receita bruta os valores creditados/depositados nas contas bancárias,
cuja origem não foi comprovada pela fiscalizada;
- com isso, foram lavrados os autos de infração do IRPJ e dos tributos reflexos,
anexados às fls. 1.631/1.681.
A interessada tomou ciência dos lançamentos em 13/11/2008, por meio de seu
representante legal, e apresentou, em 11/12/2008, a impugnação de fls. 1.689/1.690,
com as seguintes alegações, em síntese:
a empresa, notificada a comprovar a origem de sua movimentação financeira,
apresentou todos os documentos que comprovam a origem dos recursos, tendo em vista
que se trata de loja de veículos usados e, quase em sua totalidade, as operações são de
financiamento de veículos e os valores creditados têm origem na empresa BV
Financeira;
a alegação do agente fiscal de que não foi possível constatar a origem dos valores não
se aplica, pois os próprios extratos bancários já trazem a identificação do depositante.
Inclusive, existem operações de re-depósitos de cheques que foram devolvidos e
depósitos entre contas da empresa, que também fizeram parte da composição do auto de
infração, o que é totalmente descabido;
a empresa teve extraviados vários livros contábeis, razão pela qual não apresentou os
Livros Caixa e de Inventário, porém, apresentou os Livros de Entrada e de Saída de
Mercadorias (veículos usados), planilhas e etc, anexados ao processo, justificando
depósito por depósito, inclusive com nome/razão social e CPF/CNPJ de seus clientes;
Fl. 3562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

o auditor fiscal utilizou o arbitramento do lucro, o que não se aplica, pois a empresa é
optante pelo lucro presumido, tendo recolhido seus impostos por essa forma de
tributação;
o agente fiscal tributou toda a receita financeira da empresa, mas esta apresentou
todos os recibos de compra e venda de veículos, com todos os seus dados de aquisição e
de venda, inclusive com planilhas e notas fiscais de compra e venda de cada veículo,
para que se pudesse apurar o lucro e tributar pela diferença. É verdade que, por lapso,
em algumas operações não houve emissão da nota fiscal, o que está sendo corrigido,
porém, a empresa tem como atividade, e origem dos recursos, a venda de veículos
usados, devendo ser tributada pela diferença entre compra e venda, o que torna nulo o
lançamento, tendo em vista o erro no enquadramento do IRPJ e o erro na forma de
apuração da base de cálculo dos impostos;
também não houve aumento patrimonial da empresa ou de seu sócio, visto que a
empresa tem hoje uma dívida junto ao Bradesco;
para comprovar o alegado, foram anexados vários documentos, além dos que já
constam do processo.
Ao tratar da questão, a DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, porém,
reconheceu de ofício a decadência parcial dos lançamentos, por entender, em síntese, que:
DECADÊNCIA
- quanto ao IRPJ e a CSLL, foram constatados pagamentos antecipados para os
fatos geradores ocorridos nos 1o, 2o e 3o trimestres de 2003, iniciando a contagem
do prazo decadencial a partir dos fatos geradores e, por isso, à época dos
lançamentos em 13/11/2008, já se encontrava extinto o direito do Fisco de efetuar
os lançamentos;
- quanto à COFINS, foram constatados pagamentos antecipados para os meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, junho, agosto, setembro e outubro de 2003,
ocorrendo a decadência em relação a esses períodos;
- quanto ao PIS, foram constatados pagamentos antecipados para os meses de
janeiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2003, ocorrendo
a decadência em relação a esses períodos;
MÉRITO
- afasta a alegação do contribuinte de que a fiscalização teria considerado
operações de re-depósitos de cheques devolvidos e depósitos entre contas da
empresa, uma vez que, ao analisar os extratos bancários o agente fiscal eliminou
os créditos relativos às transferências entre contas da mesma titularidade,
resgates de aplicações financeiras, liberações de empréstimos bancários e crédito
para cobertura de saldo devedor, intimando a empresa a comprovar a origem dos
créditos restantes;
- apesar das várias intimações, durante o procedimento fiscalizatório o
contribuinte somente apresentou planilha relativa ao AC 2003 com valores que
seriam relativos a operações de compra e venda de veículos e uma nota fiscal de
saída, tendo apresentado na impugnação diversas notas fiscais de entrada e saída
de veículos usados, além de “recibos de sinal e princípio de pagamento”,
concluindo que os documentos apresentados pela fiscalizada não permitem
demonstrar a perfeita correspondência, em datas e valores, com os montantes
depositados ou creditados nas contas bancárias;
Fl. 3563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

- constatada a existência de receitas omitidas, o IRPJ foi apurado, acertadamente,
com base no lucro arbitrado, tendo em vista que o contribuinte deixou de
apresentar, apesar de reiteradamente intimado, os livros diário e razão ou o livro
caixa, alegando que teriam sido extraviados;
- em relação aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, devem seguir o que foi
decidido para o lançamento de IRPJ, por serem dele decorrente.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Impugnação, acrescentando planilha de custo de aquisição e valor
de alienação, com identificação do veículo, placa, vendedor e comprador dos ACs 2003, 2004 e
2005 (e-fls. 3015/3026), requerendo que seja considerada como receita tributável a diferença
entre o total recebido na venda dos veículos e o total gasto na aquisição dos veículos, que
totalizaria R$ 809.656,84.
Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração ou o provimento do recurso
para que seja revista a base de incidência tributária adotada para o cálculo do IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 152/98.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
decorrente de omissão de receita relativa a depósitos bancários de origem não comprovadas. A
fiscalização, após intimar o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos arbitrou o lucro,
tendo em vista a ausência de livros contábeis e fiscais que, segundo alegação do contribuinte,
teriam sido extraviados.

ILEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 3564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

Sustenta, o recorrente, que o lançamento seria ilegítimo, devido ao fato de que foi
realizado com base apenas em depósitos bancários. Acredita que caberia ao fisco demonstrar
sinais exteriores de riqueza para poder proceder com a lavratura do auto de infração, tendo em
vista que, sem a indicação de outros indícios, a presunção acabaria por atingir o que não seria
renda, nem receita, alargando a autorização legal.
Acontece que, em verdade, o lançamento realizado da forma como lavrado o auto
de infração não decorreu tão somente em razão dos depósitos bancários, mas de um conjunto de
ações/omissões do próprio contribuinte.
Em uma primeira análise a fiscalização intimou o contribuinte para justificar a
origem dos depósitos em suas contas bancárias, ocasião em que, após prorrogação do prazo,
foram apresentados documentos relativos a operações de compra e venda de veículos no período
de 01/01/2003 a 31/03/2003, como justificativa da origem dos créditos, solicitando prazo
adicional para os demais períodos.
Com base na documentação apresentada, não foi possível identificar a origem dos
valores creditados nas contas bancárias, além do que, foram apresentados somente “recibos de
sinal e princípio de pagamento”, que não são capazes de comprovar a efetiva operação
comercial.
Após nova intimação, o contribuinte apresentou planilhas detalhadas das
operações de compra e venda de veículos somente abrangendo o AC 2003.
No curso da fiscalização, portanto, nada foi comprovado em relação aos ACs
2004 e 2005, em que pese as reiteradas intimações (vide e-fls. 1489, 1587, 1588, 1620 e 1622) e,
no que concerne ao AC 2003, a fiscalização concluiu que:
1- Os valores consignados nas planilhas elaboradas pelo contribuinte como sendo o
valor da venda do veiculo, estão em desacordo com os valores consignados nos
"Recibos de Sinal e Principio de Pagamento", sendo que vários destes recibos são
cópias ilegíveis;
2- Não foram apresentadas notas fiscais de entrada e de saída, como comprovação da
efetiva operação comercial de compra e venda de veículos. [...]
[...]
3- Apesar de reiteradamente intimado, o contribuinte apresentou somente documentos
relativos ao ano-calendário 2003, ainda assim insuficientes para comprovação da
origem dos valores creditados/depositados em suas contas-corrente bancárias, sendo que
em relação aos anos-calendário 2004 e 2005 nenhum documento ou justificativa foi
apresentado.
Nesse contexto, tendo em vista a patente omissão da recorrente ao atender as
intimações de forma suficiente a demonstrar a origem dos depósitos bancários, não cabe suscitar
ilegitimidade dos lançamentos por terem levado em consideração apenas depósitos bancários.
Em sede de recurso, tão somente, o recorrente apresenta planilha detalhada de
custo de aquisição e valor de alienação, com identificação de cada veículo, placa, vendedor e
comprador relativo ao período fiscalizado. A documentação se mostra, apesar de solitária (sem
documentos fiscais que lhe deem suporte), capaz de, em tese, demonstrar que a receita não seria
o valor integral que circulou pela conta bancária, porém, quando do procedimento fiscalizatório
essa documentação não foi apresentada e, com base no conjunto de provas que tinha
conhecimento, a fiscalização procedeu com o seu ofício de forma adequada.
Fl. 3565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

O artigo 421, da Lei 9.430/96 determina que serão considerados omissão de
receita os valores creditados em conta em relação aos quais o sujeito passivo não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos, sendo certo que foi o que ocorreu.
Após a ausência de documentação capaz de demonstrar a origem dos depósitos, a
fiscalização procedeu com o arbitramento do lucro e o fez da seguinte maneira:
Para o IRPJ, sobre o valor apurado aplicou o coeficiente de 9,6% para alcançar o
valor tributável (lucro arbitrado) e sobre esse valor incidiu a alíquota de 15%, veja (e-fls. 1631)
abaixo o demonstrativo relativo ao AC 2003, que traz a sistemática que se repetiu nos demais:

Para a CSLL, sobre o valor apurado aplicou o coeficiente de 12% para alcançar o
valor tributável (lucro arbitrado) e sobre esse valor incidiu a alíquota de 9%, veja (e-fls. 1669)
abaixo o demonstrativo relativo ao AC 2003, que traz a sistemática que se repetiu nos demais:

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 3566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

Para o PIS (e-fls. 1643) e a COFINS (e-fls. 1656) foi considerado o valor
tributável do IRPJ sobre o qual incidiu as respectivas alíquotas:

Fl. 3567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

Resta claro, portanto, que a fiscalização ao proceder com o arbitramento do lucro
não o fez de forma desmedida ou considerando a integralidade dos valores que ingressaram nas
contas bancárias do recorrente, mas, sim, após eliminar os créditos relativos às transferências
entre contas de mesma titularidade, resgates de aplicações financeiras, liberações de empréstimos
bancários e créditos para cobertura de saldo devedor, aplicou, após regular intimação do
contribuinte (não atendida à contento), o coeficiente legal para alcançar o valor tributável.

DA NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Defende o recorrente que deve ser considerada toda a documentação apresentada
durante a fiscalização, na impugnação e as acostadas ao recurso em busca da efetividade do
Princípio da Verdade Material.
Em que pese esse relator e a turma ter entendimento majoritário pelo acolhimento
de provas em sede recursal, justamente para garantir a busca pela verdade, no presente caso,
inobstante o aceite da documentação indiciária, ela se mostra incapaz de alterar o trabalho da
fiscalização, explico.
O procedimento fiscal inaugurado em 24/04/2008 com o Termo de Início de
Fiscalização (e-fls. 1489) buscou de forma exaustiva a busca pela verdade material, tendo em
vista a reiteradas intimações (vide e-fls. 1489, 1587, 1588, 1620 e 1622) para que o contribuinte
justificasse/comprovasse a origem dos recursos, acontece que naquele momento nada de robusto
foi apresentado.
Naquela oportunidade, foi fornecida à fiscalização tão somente planilhas
incompletas, sem documentação que lhes dessem suporte e uma única Nota Fiscal de saída,
incapazes de demonstrar a origem dos recursos. A nova planilha desacompanhada de elementos
contábeis não produz a força necessária para o deslinde da questão.
Assim, a fiscalização procedeu com base no que detinha de conhecimento. A
apresentação da documentação indiciária em sede recursal não possui o condão de desconstituir
todo o trabalho árduo realizado pela fiscalização que, repise-se, intimou o contribuinte por
diversas vezes a fim de buscar a verdade material.

Fl. 3568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007141/2008-47

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 3569
DF CARF MF
Documento nato-digital